Tribunal: TJDFT
Processo: 0711504-88.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711504-88.2017.8.07.0003 RECORRENTE: CLEUZA ONOFRE MACHADO RECORRIDO: RONDINELE GONCALVES VENANCIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DOAÇÃO DISSIMULADA. ART. 167 DO CC. POSSIBILIDADE DE SUBSISTIR O NEGÓCIO DISSIMULADO, SE VÁLIDO NA SUBSTÂNCIA E NA FORMA. CONVALIDAÇÃO DA DOAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do art. 167 do Código Civil, “é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma”. 2. No caso, reconhecido que a compra e venda celebrada entre o autor e o 2o requerido se tratava, em verdade, de doação, e não havendo qualquer impedimento fático ou legal para a convalidação do negócio jurídico à verdadeira vontade das partes, é possível a subsistência do negócio dissimulado. 3. Apelação cível parcialmente provida. Sentença reformada. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 272, §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa, uma vez que na publicação da sentença não constaram os nomes do seu advogado e do réu Jair Gonçalves de Melo, causando-lhe prejuízo, no que concerne ao prazo para interposição de recurso; b) artigos 167 e 168, parágrafo único, do CC, porquanto inválido o negócio jurídico entabulado entre o autor e o segundo réu. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 272, §§ 2o e 5o, do CPC, pois “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 167 e 168, parágrafo único, do CC, porque a turma julgadora concluiu pela validade do negócio jurídico apenas na parte que se refere à doação do imóvel havida entre o autor e o segundo réu. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003